Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711126-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOURA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasilia S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 26079041. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator